Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 230707511, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0713193-15.2023.8.07.0018, proposto por GILBERTO SOARES DE FREITAS, IZILENE SOARES BARBOSA, LAIZ MAIA HOLANDA FREITAS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação do DF e, em consequência, homologou os cálculos do exequente, de ID 225026537, dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 72182170), o agravante/executado afirma que foi determinada a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito (principal atualizado somado aos juros de mora), o que acarreta anatocismo, vedado por lei e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Destaca que a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sendo que, na referida ação, impugna-se o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Reputa-se inconstitucional o referido dispositivo, razão pela qual a sua aplicação deve ser afastada. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em 04/11/2024, proferiu decisão reconhecendo a repercussão geral da matéria, no âmbito do Tema 1349, no qual "se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para a aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a incidência da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação do DF e, em consequência, homologou os cálculos do exequente, de ID 225026537, dos autos de origem. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, no que diz respeito à ilegitimidade da parte exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.